Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718279-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA RECORRIDO: DENILSON FURTADO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do enunciado da Súmula n° 616 do Superior Tribunal de Justiça, “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” 2. Ausente comprovação de que o segurado foi previamente notificado quanto ao inadimplemento do contrato de seguro de vida, é devido o pagamento da indenização securitária. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 758 e 763, ambos do Código Civil, sustentando que na data do sinistro não havia contrato vigente, uma vez que o seguro foi cancelado por inadimplemento da contrapartida pelo segurado, inexistindo, por consequência lógica, o dever de indenizar. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 758 e 763, ambos do CC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois a turma julgadora concluiu que (ID 60208789): "(...) Portanto, mostra-se correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, uma vez ausente qualquer comprovação de que o segurado foi previamente notificado extrajudicial quanto ao inadimplemento contratual." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, o entendimento do órgão julgador está em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido que "o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora" (AgInt no AREsp 2.385.125/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021